Tribunal: TJBA
Processo: 8101038-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101038-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELTON MATOS DOS SANTOS Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do autor. Questão em discussão: Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. Razões de decidir: Laudo pericial judicial concluiu de forma clara pela ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, não tendo sido constatadas sequelas decorrentes do acidente. Documentos médicos do INSS juntados referem-se ao período de incapacidade temporária, não sendo aptos a comprovar limitação funcional atual. Ausência de elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial. Extrato do CNIS demonstra manutenção de vínculos laborais após o acidente, reforçando a inexistência de redução permanente da capacidade. Inexistência de prova apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Legislação e Jurisprudência: art. 86 da Lei nº 8.213/91; art. 487, I, do CPC. TJBA, Apelação Cível nº 8155158-25.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8057760-15.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8101038-61.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HELTON MATOS DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,